Tribunal: TJDFT
Processo: 0006623-07.2006.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006623-07.2006.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO TEIXEIRA GALLERANI RECORRIDO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO EXEQUENDO DO STJ DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO TJDFT COM EFEITOS PATRIMONIAIS DESDE A DATA DA IMPETRAÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO DE CINCO ANOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE. 1. O acórdão ora exequendo concedeu a segurança, julgando procedentes dois pedidos em favor do impetrante, quais sejam: a) determinou a reintegração do impetrante no cargo de Analista Judiciário – Especialidade Execução de Mandados; e b) concedeu efeitos patrimoniais contados da data da impetração. 2. Em relação ao segundo pedido julgado procedente, isto é, a concessão de efeitos patrimoniais, a natureza do acórdão é condenatória, ainda que este tenha sido proferido em sede de mandado de segurança. Assim, tratando-se de obrigação de pagar quantia (natureza condenatória), impunha-se ao credor a obrigação de requerer o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, já que esta não pode cumprir espontaneamente os títulos executivos judiciais referentes à obrigação de pagar quantia formados em seu desfavor. 3. No caso dos autos, o credor, após o trânsito em julgado do acórdão que concedeu a segurança, requereu o seu cumprimento, mas não o fez nos autos do processo judicial (mandado de segurança), nem tampouco em processo de execução autônomo. O credor requereu o cumprimento do acórdão nos autos do processo administrativo em que havia sido praticado o ato coator, isto é, no processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor e que culminou com a anulação de sua nomeação no cargo de Analista Judiciário. Todavia, a Administração Pública não pode, pela via administrativa, cumprir obrigação de pagar quantia imposta à União em título executivo judicial. 4. É evidente, portanto, que o credor não promoveu, de imediato, o cumprimento de sentença pela via judicial (nem por ação de execução autônoma nem por meio de cumprimento de sentença), somente vindo a fazê-lo na via judicial quando já ultrapassado o prazo de cinco anos contado do trânsito em julgado do título executivo judicial. 5. O prazo para o credor requerer o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos contados do trânsito em julgado do título executivo judicial, findo o qual se opera a prescrição da pretensão executiva, consoante o artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932 c/c o enunciado n.o 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Deve ser reconhecida a prescrição no caso concreto, extinguindo-se a execução. 7. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União julgada procedente, para extinguir a execução, com resolução do mérito, diante da prescrição da pretensão executiva. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, argumentando faltar-lhe interesse de agir para a propositura do cumprimento de sentença, pois a questão estava sendo tratada no âmbito administrativo; c) artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, 5o e 14, ambos do CPC, 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 2o da Lei 9.784/1999, reputando ofendidos os princípios da segurança jurídica, do tempus regit actum e da boa-fé processual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). Igualmente não deve transitar a tese de ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não merece prosperar a defendida afronta ao artigo 6o da LINDB, pois, segundo a pacífica jurisprudência do STJ, “os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) foram alçados a status constitucional”, o que impede a apreciação dos referidos preceitos (AgInt no REsp 1750179/AM, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 10/3/2021). Por fim, não merece acolhida a sustentada contrariedade aos artigos 2o da Lei 9.784/1999, 5o, 14, 17, e 485, inciso VI, todos do CPC, por não terem sido objeto de exame e discussão pela turma julgadora, sequer em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015